Tribunal: TJDFT
Processo: 0710666-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDUARDO VIANA MATOS, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CLAUDIA GONTIJO RESENDE GENU, na ação de despejo e cobrança de alugueis. O recorrente formulou pedido para devolução de prazo recursal para interposição da apelação, porque o PJe apresentou inconsistências que comprometeriam a juntada do recurso no prazo legal. Também pleiteou que fosse oficiado o setor de suporte do PJe para que fornecesse “de forma detalhada os dados de instabilidade do referido sistema no período de 04/06/2020 a 25/06/2020”. Na mesma oportunidade, interpôs o recurso, com o devido pagamento do preparo (ID. 17977958 – Págs. 1/5 e ID. 17977959). Contrarrazões em que a recorrida pugnou pelo não conhecimento da apelação (ID. 17977982 – Págs. 1/5). É o relatório. Decido. A Lei 11.419/2016, que trata do processo judicial eletrônico, dispõe que os prazos processuais serão automaticamente prorrogados para o dia útil subsequente quando o sistema apresentar indisponibilidade, in verbis: Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. § 1 Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio o de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1 deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar o indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. No âmbito deste Tribunal de Justiça, foi editado o Provimento 12/2017, que especificou o tipo de interrupção do sistema que enseja a extensão do prazo: Art. 12. Os prazos que se vencerem no dia da ocorrência da indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade, se ocorrida entre as 6h00m e as 23h00m, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não; II - a indisponibilidade ocorrer entre as 23h00m e as 24h00m. No caso dos autos, o próprio recorrente juntou os dados disponíveis no sistema do PJe, os quais não atestaram qualquer instabilidade no dia 25/06/2020 (ID. 17977966 – Págs. 1/2). Nesse sentido, não prospera a pretensão do recorrente para que o “setor de suporte” seja oficiado para detalhar as interrupções, porque esses dados são públicos e foram devidamente acessados pelo apelante. Para afastar as informações fornecidas pela auditoria do PJe, o Provimento 12/2017 impõe que a parte comprove o erro do sistema através de outros meios como imagens da tela de seu computador: Art. 11. A indisponibilidade será aferida por sistema de auditoria fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça ou por órgão a quem seja atribuída tal responsabilidade. § 1o Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 11, em intervalos de tempo não superiores a cinco minutos. § 2o Toda indisponibilidade do sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento, acessível ao público na rede mundial de computadores, devendo conter, pelo menos, as seguintes informações: a) data, hora e minuto de início da indisponibilidade; b) data, hora e minuto do término da indisponibilidade; e c) especificação dos serviços indisponíveis. § 3o O relatório de interrupção, assinado digitalmente, terá efeito de certidão e estará acessível em tempo real ou, no máximo, até as 12h do dia útil seguinte. § 4o As partes poderão solicitar ao juiz da causa restituição de prazo eventualmente perdido ou prejudicado em razão de alegada inacessibilidade ou indisponibilidade do PJe, ainda quando não confirmadas pelos sistemas de auditoria. § 5o O pedido de restituição de prazo será instruído obrigatoriamente com imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, data e hora, informações sem as quais o pedido não será conhecido. Dos documentos juntados, vê-se que não foi provada a indisponibilidade do PJe no dia 25/06/2020. Os prints da tela de computador, com a mensagem de “esse sistema encontra-se em manutenção!” foram todos feitos em data posterior ao final do prazo de quinze dias e não servem para demonstrar as falhas que teriam ocorrido. As imagens da tela foram feitas em 27/06/2020 e 01/07/2020, quando já ultrapassados os quinze dias para a interposição do recurso (ID. 17977967 a ID. 17977971). Soma-se a isso o fato de que o recorrente procurou a assistência virtual do PJe apenas quando o prazo já havia esvaído. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para restituição de prazo. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Conforme consulta ao Diário de Justiça Eletrônico, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 02/06/2020, terça-feira. Considera-se publicada no dia 03/06/2020, quarta-feira. Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 04/06/2020, quinta-feira, encerra-se em 25/06/2020, quinta-feira, data em que certidão do juízo informou o trânsito em julgado da sentença (ID. 17977955). O recurso foi interposto no dia 01/07/2020 (ID. 17977958 – Págs. 1/5). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1035584, 20170110268650APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: 465/475). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se conhece de apelo intempestivo. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1075318, 20170710070225APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator